Tribunal: TJMT
Processo: 0002344-85.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009979-93.2017.8.11.0000
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
RECORRIDO: NERI LUIZ DA ROSA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77958488) interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 61771019):
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO – DEMORA NA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – 64 MESES PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO - UTILIZAÇÃO PARA O LABOR DO AUTOR E AUFERIR RENDA - DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES EM FACE DA PERDA DE UMA CHANCE – CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO DO VALOR – O QUE RAZOAVELMENTE DEIXOU DE GANHAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ARITMÉTICA – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 187 E 422 DO CC - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – VALOR LÍQUIDO ARBITRADO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO VEICULO SEMELHANTE – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. Recurso conhecido e provido nos termos do voto do primeiro vogal. Unanimidade, relatora retificou o voto para acompanhar a divergência. Relatora Des. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. (1) – A aquisição de um caminhão em face de grupo de consórcio, não se trata de mero deleite e deve ser encarado que a finalidade é a pretensão de ganhos em relação a fretes e, desta forma, possibilidade de auferir ganhos. Nesta toada, o atraso por 64 meses configura a necessidade de, quer pela perda de uma chance, quer pelos lucros cessantes, a ação de indenização deve ser julgada procedente, sentença reformada. (2) – Na indenização por Lucros Cessantes não reside precisão aritmética e sim o que razoavelmente deixou de ganhar. Neste contexto, levando em consideração de precedentes, pode o relator, desde já, atribuir o valor, levando em consideração uma média em face de precedentes para situações semelhantes, em relação ao veiculo e o que este auferiria renda ao proprietário. Recurso conhecido e provido para, registrando que, quer pela perda de uma chance, quer pelos lucros cessantes, o autor deixou de obter ganho para seu sustento, arbitrar este no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês. (3) – Os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária INPC) devem incidir a partir do mês subseqüente de cada prestação mensal devida a titulo de lucros cessantes pela perda de uma chance. (4) Condena-se a parte requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0002344-85.2018.8.11.0051, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 75026464.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por NERI LUIZ DA ROSA que reformou a sentença nos autos da Ação de Indenização por danos materiais para condenar a EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, a título de lucros cessantes, pela perda de uma chance, e danos materiais, o pagamento ao apelante do valor de R$ 500 (quinhentos) reais ao mês, pelo prazo de 64 (sessenta e quatro) meses.
A Recorrente alega violação aos artigos 187, 402, 403 e 405 do Código Civil, artigos 10, 292, V, 322, 324, 319, III, 373, I, 489 § 1o, IV, 492, 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de: (a) não ocorrência de danos materiais diante da mera expectativa de direito à medida em que no contrato de consórcio, além da contemplação, para liberação da carta de crédito, o cadastrado de análise de crédito deverá, de igual modo, atender aos requisitos e condições contratualmente assumidas o que não ocorreu com o Recorrido - julgamento extra petita; (b) ausência de comprovação nos autos dos lucros cessantes; (c) o Recorrido na sua petição inicial pretendeu ser indenizado por supostos lucros cessantes, os quais alega que deixou de ganhar, em razão da demora na liberação da carta de crédito, sendo o pedido genérico, não pendo ser contemplado com a tese de perda de uma chance; (d) deve incidir juros de mora a partir da citação.
Recurso tempestivo (id 77966960).
Contrarrazões no id 79501458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar em relação: (a) o caminho até a liberação efetiva do crédito, se traduz em mera expectativa de direitos, uma vez que inexiste certeza de que na etapa análise da capacidade econômica haverá a aprovação da liberação do crédito; (b) a ausência de requisitos do pedido inicial para aplicação da perda de uma chance – violação ao princípio da adstrição; (c) período a ser considerado na delimitação do dano.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos
pontos, como se observa da transcrição abaixo (ids 617771019 e 75026464):
“(...). Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.' Conquanto que possivelmente albergado no exercício regular do direito, a redenção por 64 (sessenta e quatro) meses da entrega da carta de crédito, constitui um ato ilegal e passível de indenização pecuniária. Por outro lado, certo é que não foi apresentada nos autos uma planilha de demonstrativo de cálculos em relação ao que o apelante deixou de ganhar. Entretanto, nessas situações podemos analisar fatos análogos, julgamos muitas vezes a média de quanto ganha um caminhoneiro ao exercer sua atividade. Ao negar o fornecimento dessa carta de crédito ao apelante, o qual apenas a conseguiu após 64 (sessenta e quatro) meses, entendo que devemos aplicar contra o apelante uma indenização pertinente não em relação aos danos morais, mas formalizando o contexto jurídico na teoria da perda de uma chance. Como bem oportunizou o Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: 'Por isso, na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso. Repara-se a chance perdida, e não o dano final.' (REsp 1291247/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/10/2014)
No mesmo sentido, dispõe a Ministra Nancy Andrighi anotou: “A perda de uma chance não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico, tratando-se de instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, e que traz em si a ideia de que o ato ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar. (REsp 1750233/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)
(...). Por tais aspectos, embora eu não tenha trazido para o valor possível do lucro cessante, nesse contexto deve ser visto que o lucro cessante não impõe cálculo aritmético, mas o que razoavelmente deixou de ganhar.
(...). No caso dos autos, ao considerar a aplicação da responsabilidade civil pela perda de uma chance, não resta descartada a possibilidade de aplicar o lucro cessante, porquanto o artigo 402 do Código Civil é claro ao que dizer que as perdas e danos abrangem o que razoavelmente a parte deixou de ganhar, não impondo uma situação matemática, mas uma estimativa. Convergindo esses dois aspectos, perda de uma chance e danos morais, os quais não se exige cálculo aritmético, reconheço que houve perda de uma chance de Neri Luiz da Rosa de auferir lucro, consequentemente, houve os lucros cessantes almejados, bem como nesses 64 (sessenta e quatro) meses o apelante realmente teve prejuízo de ordem material. Ante o exposto, como não se exige cálculo aritmético, embora, em situações análogas e recentes desta Câmara fixou-se em R$900 (novecentos) reais por mês a um caminhoneiro, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar a EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, a título de lucros cessantes, pela perda de uma chance, e danos materiais, o pagamento ao apelante NERI LUIZ DA ROSA, do valor de R$ 500 (quinhentos) reais ao mês, pelo prazo de 64 (sessenta e quatro) meses, com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do mês subsequente em que Neri Luiz da Rosa auferiria esse lucro.
(...). A aquisição de um caminhão em face de grupo de consórcio, não se trata de mero deleite e deve ser encarado que a finalidade é a pretensão de ganhos em relação a fretes e, desta forma, possibilidade de auferir ganhos. Nesta toada, o atraso por 64 meses configura a necessidade de, quer pela perda de uma chance, quer pelos lucros cessantes, a ação de indenização deve ser julgada procedente, sentença reformada.
Na indenização por Lucros Cessantes não reside precisão aritmética e sim o que razoavelmente deixou de ganhar. Neste contexto, levando em consideração de precedentes, pode o relator, desde já, atribuir o valor, levando em consideração uma média em face de precedentes para situações semelhantes, em relação ao veiculo e o que este auferiria renda ao proprietário. Recurso conhecido e provido para, registrando que, quer pela perda de uma chance, quer pelos lucros cessantes, o autor deixou de obter ganho para seu sustento, arbitrar este no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês.
Os juros moratórios de 1% ao mês e a correção monetária INPC) devem incidir a partir do mês subseqüente de cada prestação mensal devida a titulo de lucros cessantes pela perda de uma chance”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, V, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 187, 402, 403 do CC e artigos 10, 292, V, 322, 324, 319, III, 373, I, 492, do CPC, ao argumento de: (a) não ocorrência de danos materiais diante da mera expectativa de direito à medida em que no contrato de consórcio, além da contemplação, para liberação da carta de crédito, o cadastrado de análise de crédito deverá, de igual modo, atender aos requisitos e condições contratualmente assumidas o que não ocorreu com o Recorrido – julgamento extra petita; (b) ausência de comprovação nos autos dos lucros cessantes; (c) o Recorrido na sua petição inicial pretendeu ser indenizado por supostos lucros cessantes, os quais alega que deixou de ganhar, em razão da demora na liberação da carta de crédito, sendo o pedido genérico, não pendo ser contemplado com a tese de perda de uma chance.
O acórdão recorrido decidiu que (id 61771019): “(...) (1) – A aquisição de um caminhão em face de grupo de consórcio, não se trata de mero deleite e deve ser encarado que a finalidade é a pretensão de ganhos em relação a fretes e, desta forma, possibilidade de auferir ganhos. Nesta toada, o atraso por 64 meses configura a necessidade de, quer pela perda de uma chance, quer pelos lucros cessantes, a ação de indenização deve ser julgada procedente, sentença reformada. (2) – Na indenização por Lucros Cessantes não reside precisão aritmética e sim o que razoavelmente deixou de ganhar. Neste contexto, levando em consideração de precedentes, pode o relator, desde já, atribuir o valor, levando em consideração uma média em face de precedentes para situações semelhantes, em relação ao veiculo e o que este auferiria renda ao proprietário. Recurso conhecido e provido para, registrando que, quer pela perda de uma chance, quer pelos lucros cessantes, o autor deixou de obter ganho para seu sustento, arbitrar este no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO.PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se pega provimento.(AgInt no AREsp 576.679/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.1.023, § 2o, do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRÉVIA OITIVA DA PARTE RECORRIDA. REQUISITO ATENDIDO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. (...).
3. No que tange à tese de ausência de critério objetivo para definir o percentual de 20% a título de perda de uma chance, a Corte de origem, com base na matéria fática constantes dos autos, asseverou que considerou a baixíssima possibilidade de reversão do julgado trabalhista, que foi muito bem fundamentado e dificilmente seria alterado, razão pela qual o percentual de 20% seria proporcional à chance perdida.
4. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de alterar o percentual de redução da quantia atinente à fixação dos danos materiais após a admissão da teoria da perda de uma chance, esbarraria no óbice da Súmula no 7 do STJ, pois não é possível desconstituir a análise fática expendida pela Corte de origem, que levou em consideração a possibilidade de êxito de ação trabalhista em cotejo com o caso concreto.
5. Fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal.
6. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1170311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018)”.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 405 do CC (incidência juros mora), conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a Recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça